Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733856-36.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LOPES DE ABREU RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual consumidor. civil. Apelação cível. Mútuo bancário consignado. Limitação do desconto em folha de pagamento à margem consignável. Inadimplemento parcial. Exigibilidade da obrigação. Título executivo extrajudicial. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos em face de instituição financeira, com fundamento na suposta inexigibilidade do título executivo extrajudicial decorrente de contrato de mútuo bancário consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação constante no título executivo extrajudicial, representado por cédula de crédito bancário, é exigível diante da limitação dos descontos em folha de pagamento à margem consignável do contratante. III. Razões de decidir 3. A sentença que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento à margem consignável de 30% não implicou a revisão das cláusulas contratuais, novação, tampouco a suspensão da exigibilidade do débito. 4. O contrato celebrado entre as partes prevê que, caso o desconto em folha seja insuficiente para quitação das parcelas, o devedor permanece responsável pelo pagamento do saldo remanescente, inclusive mediante autorização de débito em conta corrente. 5. O inadimplemento parcial das parcelas originalmente pactuadas justifica o vencimento antecipado da dívida, nos termos do contrato, configurando obrigação certa, líquida e exigível, passível de execução judicial. 6. A limitação do desconto em folha de pagamento à margem consignável não afasta o dever do devedor de quitar os valores residuais das parcelas pactuadas por outros meios previstos no contrato. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A limitação dos descontos em folha de pagamento à margem consignável não invalida o contrato de mútuo bancário consignado, nem exime o devedor do pagamento dos valores residuais das parcelas pactuadas por outros meios. 2. O inadimplemento parcial do valor pactuado autoriza o vencimento antecipado da dívida, configurando obrigação certa, líquida e exigível, passível de cobrança judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784 e 786. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950646, 0750700-61.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada in casu, porquanto “o acórdão proferido nos autos do processo no 5527258-44.2022.8.09.0162 promoveu o afastamento da mora com relação à Cédula de Crédito no 20211634810, com relação ao valor que excede a margem consignável, como consequência do enquadramento dos descontos realizados no contracheque ao limite legal”. Afirma que o simples afastamento da mora implica, necessariamente, a ausência de inadimplemento e de vencimento antecipado com relação ao saldo em aberto, que deverá ser cobrado à medida que a margem for liberada, nos termos do título judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002